Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-24.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001098-24.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ALCEBIADES FERRAREZ
RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 67608986) interposto por ALCEBIADES FERRAREZ com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 57593978):
"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, é caso de improcedência da ação. A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação. (N.U 1001098-24.2017.8.11.0020, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado em 17/09/2020)”.
Opostos Embargos de Declaração (id 58276484), estes foram rejeitados no acórdão de id 66209981.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede das Apelações, interpostas por ambas as partes, em que foi provido o recurso de BANCO CETELEM S/A, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, e desprovido o recurso de ALCEBIADES FERRAREZ.
O Recorrente alega a violação aos artigos no 369 e no 489, §1o do Código de Processo Civil e artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) O Recorrente, em todas as oportunidades que falou no processo, pugnou, expressamente pela realização de perícia grafotécnica, a fim de comprovar a existência de fraude perpetrada pela recorrida. Percebe-se, portanto, in casu, não foi oportunizada ao recorrente a produção da referida prova. Essa, certamente, iria corroborar sua tese, sustentada quanto a existência de fraude ao uso de seu nome e dados pessoais para a contratação de empréstimos consignados ao total desconhecimento deste. (...)” (id 67608986).
Recurso tempestivo (id 67622968).
Contrarrazões (id 71136961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo no 489, §1o do Código de Processo Civil. Inexistência de omissão.
O Recorrente sustenta a violação ao artigo no 489, §1o do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não observou a alegada nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa.
No entanto, infere-se da aludida decisão que a Câmara julgadora se manifestou de forma fundamentada em relação à questão apontada, nos seguintes termos:
“(...)A nobre causídica arguiu no púlpito que não seriam válidos os contratos objeto do recurso adesivo por possuírem estado civil incorreto; falta de assinatura em todas as folhas dos contratos; endereço incorreto e divergência da assinatura do contrato com a do apelante Alcebiades.
Aduziu, também, com relação às assinaturas do Sr. Alcebiades, que deve ser realizada perícia grafotécnica, a fim de que seja comprovada a sua falsidade.
Inicialmente, com relação à perícia grafotécnica, constata-se que em nenhum momento foi arguido cerceamento de defesa e, tampouco, foi requerida tal prova nas razões recursais, de modo que não há que se falar na possibilidade de sua realização. (...)” (id 57251960).
É válido destacar que o julgador não está obrigado a apreciar todas as alegações das partes, mas a enfrentar o cerne as questões debatidas no processo.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)”.
Desse modo, inexiste violação ao artigo no 489, §1o do Código de Processo Civil do CPC, eis que o acórdão restou suficientemente fundamentado, o que enseja a inadmissão do Recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega a violação ao artigo no 369 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, pois não lhe foi oportunizada a produção da prova pericial grafotécnica.
Contudo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO, EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FUNDAMENTOS EM PARTE NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULAS 7 E 182/STJ. 1. (...). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. (...). 6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 343.616/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)” (g.n.).
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
À luz do que dispõem os artigos 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, é cediço que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Desse modo, a suposta violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação de competência do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ORIUNDO DE PENSÃO POR MORTE. CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS FUNDADA NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS NO AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EREsp 1.082.463/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/12/2018, DJe 1o/2/2019). (...) (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1097369 RS 2017/0104214-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019)
Com efeito, no que se refere à suposta violação artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da matéria, o que impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça